Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
UIZADO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE AGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, por falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional, consistente no extravio temporário de bagagem.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. A extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus, e seus reflexos sociais e financeiros têm sido contornados por meio de vários mecanismos, como, por exemplo, a realização das sessões virtuais, que imprimem celeridade ao processo, conforme critérios informadores da Lei 9099/95.
3. Consoante decisões recentes do STF, resta clara a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal, nos conflitos que envolvam extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros, consubstanciando-se os danos materiais (RE 636.331 e ARE 766.618). Aplica-se, de outro lado, o CDC na fixação do dano moral.
4. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade. De igual modo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.
5. No caso, restou clara a contratação do serviço de transporte aéreo internacional, ida e volta (27/12/2019 - 01/01/2020), para o trecho São Paulo - Cancun, e o extravio temporário da bagagem da autora/recorrida, que somente foi restituída no último dia da viagem.
6. Ante a situação vivenciada, que é causadora de transtornos, angústia e frustração, cabe indenização, por dano moral. A bagagem extraviada, e devolvida no último dia da viagem, traduz-se em quebra da legítima expectativa de fruição regular do serviço contratado, tendo sido necessária a aquisição forçada e inconveniente de vestuário e itens de higiene pessoal, em nítida perda de tempo útil de férias.
7. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.